Tribunal: STF
Processo: RHC 55160
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-15
Data de publicação: 1977-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REAL DA RE PARA OS ATOS DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL.
NULIDADE QUE, EMBORA RELATIVA, E RECONHECIDA NO CASO CONCRETO, DADO
O FLAGRANTE PREJUIZO QUE A NÃO INTIMAÇÃO CAUSOU A RE.
RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO.